Tribunal: TJPA
Processo: 0010602-73.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010602-73.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCIMEIRE SALVIANO CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. AVERBAÇÃO PARA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). OMISSÃO EM DECISÃO ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF RE Nº 1.405.442. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Meteorologia do Estado do Pará contra acórdão que não analisou a alegação de nulidade de contrato temporário, nem os efeitos ex tunc dessa nulidade, nos termos do entendimento do STF. Pretensão de averbação de tempo para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) por servidor posteriormente efetivado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a validade da contagem de tempo de serviço prestado em contrato temporário nulo para concessão de ATS, em face da jurisprudência consolidada do STF sobre os efeitos restritivos de tais contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 916 do STF (RE 765.320), o vínculo temporário em desacordo com o art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera efeitos jurídicos válidos, salvo quanto ao pagamento de salários e levantamento de FGTS.
4. O STF, ao julgar o RE 1.405.442, reafirmou que contratos temporários nulos não geram direitos adicionais como ATS, dada a natureza precária e transitória da relação.
5. O princípio da legalidade impede a contagem de tempo em contratos nulos para concessão de vantagens permanentes, sendo vedada qualquer averbação de tempo para ATS, conforme orientação vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeito modificativo, para corrigir omissão e reformar a decisão, julgando improcedente o pedido inicial de averbação de tempo de serviço temporário para ATS.

Tese de julgamento
: "Contratos temporários declarados nulos não geram direito à contagem de tempo de serviço para concessão de vantagens permanentes como ATS, exceto para fins de salário e FGTS, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE nº 1.405.442."

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, IX e § 2º; CPC, art. 927, III;
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE nº 1.405.442.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE METEROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ
,
em face do Acórdão de (ID. nº 18354169), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
FRANCIMEIRE SALVIANO CAMPOS.

Em suas razões, o embargante aponta as seguintes omissões no acórdão:

(I) A decisão embargada não analisou a alegação de nulidade do contrato temporário do embargado, tampouco se manifestou sobre os efeitos ex tunc dessa nulidade, conforme entendimento firmado pelo STF. Argumenta que o contrato temporário, por não atender aos requisitos de excepcionalidade e transitoriedade, seria nulo de pleno direito, o que impediria a geração de efeitos jurídicos, incluindo o direito à averbação de tempo para ATS.

(II) O embargante invoca o Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320), segundo o qual contratos temporários em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não geram efeitos jurídicos válidos, com exceção dos salários referentes ao período trabalhado e do levantamento de depósitos do FGTS.

(III) Também destaca o Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1066677), em que o STF decidiu que servidores temporários não têm direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo em caso de expressa previsão legal ou desvirtuamento do contrato temporário.

(IV) Menciona ainda o Tema 1239 da Repercussão Geral (RE 1400775), que trata da nulidade de contratos por inobservância dos princípios constitucionais de ingresso no serviço público, destacando a inexistência de direito à indenização de férias prêmio para servidores contratados em caráter temporário.

(V) Por fim, o embargante requer que seja acolhido o presente recurso, para que haja a manifestação explícita deste Douto Juízo sobre as omissões apontadas, especialmente em relação ao art. 37 § 2º da CF/88, e art. 927, III, do CPC, suprindo-se as omissões referidas.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18466192).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

O cerne da controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário, para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), quando o servidor posteriormente é efetivado.

Pois bem, após acurada análise dos autos, verifico que assiste razão ao embargante. Explico.

O fundamento jurídico central dessa tese é a interpretação sistemática da Lei Estadual nº 5.810/1994, que garante aos servidores, independentemente de sua forma de admissão, o direito à contagem do tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo a estabilidade.

Todavia, em que pese anterior entendimento desta Corte no sentido de que o período trabalhado como servidor temporário deve ser considerado para efeitos de ATS, observa-se recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), em caso análogo, firme no sentido de que vínculos temporários, sobretudo quando irregulares ou nulos, não podem ser equiparados ao tempo de serviço efetivo para fins de concessão de vantagens permanentes, como o ATS.

Nesse sentido, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, assentou que a contratação temporária, quando declarada nula, apenas gera o direito ao levantamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme orientação fixada no RE 596.478-RG.

A propósito:

“Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(STF - RE: 1405442 PA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”

Em seu voto, o relator do RE 1.405.442 afirmou categoricamente:

"O vínculo temporário, especialmente quando ultrapassa os limites temporais previstos em lei, configura uma relação jurídica nula, que não pode gerar direitos adicionais, como a contagem para fins de ATS. A concessão de tal vantagem a servidores temporários que permaneceram irregularmente nos quadros da Administração Pública implicaria violação ao princípio da legalidade, além de promover o enriquecimento ilícito em desfavor do erário".

Portanto, considerando a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, é possível acolher a pretensão do embargante, pois a decisão encontra-se em desacordo com o entendimento consolidado do STF e com os princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da estrita legalidade.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e dou provimento
para corrigir a omissão existente no Acórdão de ID nº 18354169, com efeito modificativo, acolhendo o recurso de apelação e, por via de consequência, reformo a sentença para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial, conforme a fundamentação exposta.

Invertido o ônus de sucumbência.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/12/2024